Tribunal: STF
Processo: Rcl 21187
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Itajaí – OGMO Itajaí afirma haver a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista nº 61100-51.2008.5.12.0022, inobservado o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Narra ter sido chamado ao processo revelador de ação trabalhista ajuizada por Luciano de Souza e outros – todos “bloquistas” –, contra Terminal de Contêineres do Vale do Itajaí Teconvi S.A. Frisa versar a demanda o pagamento de horas extraordinárias excedentes à sexta por dia e à trigésima sexta considerada a semana, ante violação do artigo 7º, incisos XXII e XXXIV, da Constituição Federal, além de ressarcimento do intervalo intrajornada. 
    Sustenta contrariado o enunciado vinculante uma vez afastados os artigos 8º da Lei nº 9.719/1998, 22 e 29 da Lei nº 8.630/1993 – os dois últimos na redação dos artigos 36 e 43 da Lei nº 12.815/2013 –, em razão do que estabelecido nos incisos XXII e XXXIV do artigo 7º da Lei Maior, tendo em vista a igualdade entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o avulso.
    Ressalta que a regra segundo a qual permitida, em situações excepcionais disciplinadas em acordo ou convenção coletiva, a redução do intervalo interjornada ao mínimo de onze horas no tocante aos trabalhadores avulsos foi afastada sem observância da cláusula de reserva de plenário. Tem como imprópria a aplicação, aos avulsos, dos artigos 66 e 67 da Consolidação das Leis do Trabalho, frisando existir legislação especial. Evoca jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato. Busca a cassação.
    Vossa Excelência deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. 
    Os interessados não apresentaram contestação.
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido. Sublinha dirimida, na origem, a controvérsia, no âmbito da legalidade, não havendo falar em afastamento dos artigos 8º da Lei nº 9.719/1998, 22 e 29 da Lei nº 8.630/1993. Diz ausente discussão sobre norma coletiva a resultar em desconsideração do intervalo mínimo de onze horas consecutivas entre duas jornadas, a implicar reexame do quadro fático em sede de reclamação. Menciona jurisprudência.
    2. A teor do artigo 97 da Constituição Federal, somente pela maioria absoluta dos membros ou do órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento previsto implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Tendo em vista a reiterada jurisprudência do Supremo atinente à matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O Órgão reclamado, ao prover recurso de revista relativamente ao pedido de pagamento de horas extraordinárias, expressamente afastou, ante o preceito alusivo à igualdade de direitos considerados empregados e trabalhadores avulsos – artigo 7º, inciso XXXIV, da Carta da República –, o disposto nos artigos 22, 29 da Lei nº 8.630/1993 e 8º da Lei nº 9.719/1998, no que estabelecido regime jurídico diferenciado para estes últimos. Confiram trecho do acórdão:
    […]
    E ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 7º, XXXIV, da CF/88 garante aos trabalhadores avulsos os mesmos direitos dos trabalhadores com vínculo de emprego permanente, sendo inadmissível, ainda que por norma coletiva, afastar-se o direito à percepção de horas extras com o respectivo adicional. Por outro lado, tem-se que o regime de 12 horas de trabalho pressupõe, a título de compensação, o descanso por 36 horas. 
    Assim, nos termos do dispositivo constitucional supracitado, resta garantido aos autores o direito ao pagamento das horas extras com adicional de 50% e do intervalo interjornada. 
    [...]
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no recurso de revista nº 61100-51.2008.5.12.0022, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade. 
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator